Tribunal: TJES
Processo: 5002205-57.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002205-57.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU e outros
RECORRIDO: P. A. N. D. M. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002205-57.2024.8.08.0007

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositor Desafiador (TOD) e Deficiência Intelectual, objetivando o fornecimento dos medicamentos Risperidona, Escitalopram e Dimesilato de Lisdexanfetamina (Venvanse), além da disponibilização de profissional de apoio escolar.

O autor sustenta a imprescindibilidade do tratamento ante a falha das alternativas genéricas oferecidas pelo SUS e a gravidade de seu quadro clínico, que apresenta episódios de agressividade impeditivos de seu desenvolvimento cognitivo e social.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Baixo Guandu ao fornecimento das medicações Risperidona e Dimesilato de Lisdexanfetamina, sob pena de multa diária, além de determinar ao ente municipal a designação de cuidador escolar.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (ID 18217884), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença no que se refere ao fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30mg (Venvanse®) não incorporado ao SUS, por ofensa ao Tema 06 e à Súmula Vinculante 61 do STF, e, no mérito, a existência de alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública, como o Metilfenidato.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas registrar alguns apontamentos.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF (Tema 06) e pelo STJ (Tema 106) para o fornecimento de medicamento não padronizado, especificamente a Lisdexanfetamina, analisando-se a existência de prova pericial ou laudo médico fundamentado que comprove a ineficácia dos substitutos fornecidos pelo SUS e a incapacidade financeira da parte autora para custear o tratamento.

O direito à saúde é garantia fundamental e dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, deve observar os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF (RE 566.471), reforçados pela Súmula Vinculante 61: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; (b) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora excessiva; (c) impossibilidade de substituição por fármacos das listas do SUS; (d) comprovação de eficácia e segurança baseada em evidências de alto nível (ensaios clínicos ou meta-análise); (e) imprescindibilidade clínica comprovada por laudo fundamentado; e (f) incapacidade financeira do paciente. Contudo, como bem destaca a doutrina especializada, tais exigências não podem ser interpretadas como uma "barreira intransponível" ao cidadão vulnerável.

Quanto ao primeiro requisito, verifica-se a comprovação da negativa de fornecimento na via administrativa, conforme documento de ID 53699897, consubstanciado na resposta ao ofício encaminhado pela demandante à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Baixo Guandu/ES. No que se refere ao segundo requisito, embora o recorrente sustente a ausência de comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, tampouco trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre a existência de pedido formal de incorporação ou a adequação da alternativa terapêutica disponibilizada.

O laudo médico de ID 70452953, 70452954 e a receita de ID 70452117, é categórico ao atestar que o menor atualmente faz uso da medicação Venvanse 30mg, apresentando resultados positivos com o tratamento, sendo crucial para seu desenvolvimento. Informa ainda que já foi tentado o uso de Ritalina (Metilfenidato), fármaco similar ao Venvanse e disponível no SUS, chegando a dosagem de 20mg ao dia, contudo o requerente teve piora de seu quadro, apresentando-se mais agitado e agressivo.

Tal evidência clínica demonstra a refratariedade ao tratamento convencional e a necessidade da utilização da Lisdexanfetamina para o controle dos Transtornos diagnosticados. Portanto, no caso concreto, encontram-se plenamente preenchidos os requisitos terceiro e quarto delineados no Tema 06 do Supremo Tribunal Federal, bem como aqueles estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o parecer do NatJus tenha sugerido a existência de substitutos em tese, a prova documental confirma que tais alternativas foram testadas e falharam especificamente para este paciente. O parecer do NAT possui natureza facultativa e opinativa, não vinculando o magistrado que, pelo livre convencimento motivado, deve prestigiar o laudo do médico assistente que acompanha diretamente o quadro refratário da criança.

A incapacidade financeira (quinto requisito do Tema 06 do STF) é presumida pelo encaminhamento à assistência jurídica nº 53/2024, bem como pela nomeação de advogada dativa (ID 18217836). O registro do medicamento na ANVISA é fato incontroverso. Assim, restando comprovados os requisitos da imprescindibilidade clínica e da falha das alternativas públicas, impõe-se a manutenção da condenação dos entes federados.

Portanto, não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID 19110377.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Dra. CRISTYANNE ARMINDO ALVES, OAB/ES 31.282, no valor que arbitro em
R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
, conforme art. 2º, III, do Decreto 2821-R/2011, a serem pagos pela Fazenda Pública Estadual, tendo em vista a atuação da patrona como dativa em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)